Tribunal: TJMT
Processo: 1028212-94.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028212-94.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JORGE RICARDO MORAES BEZERRA - CPF: 326.446.678-36 (ADVOGADO), MARLON CASSIO WIEGERT - CPF: 641.251.810-04 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL S/A (AGRAVADO), MARCELO MACHADO DIAS - CPF: 822.225.259-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA PATRICIA NOGUEIRA DIAS - CPF: 535.202.201-30 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALBERTO PASQUINI - CPF: 463.800.789-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO CAMPOS MARTINS - CPF: 820.942.689-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHELY FEITOSA MENDES CAMPOS - CPF: 873.922.671-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SEENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA - OFERECIMENTO DE AÇÕES PREFERENCIAIS DO BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA/BESC COMO GARANTIA DA DÍVIDA – DESCABIMENTO – RECUSA DO CREDOR - AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - O banco emissor das ações (Banco do Estado de Santa Catarina- BESC) foi extinto e incorporado pelo Banco do Brasil, porém,
dada a ausência de liquidez dos títulos apresentados pelo executado, não há falar em garantia do juízo em cumprimento de sentença.

2 – Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MARLON CASSIO WIEGERT
no

Cumprimento de Sentença n. 1000017-22.2019.8.11.0050
ajuizado pelo
BANCO DO BRASIL S/A
,
contra a decisão que indeferiu o pedido da parte executada de compensação de créditos que possui junto ao Banco do Estado de Santa Catarina (“Ações BESC”), instituição que foi incorporada pelo exequente, alegando ser este o único meio viável para satisfazer a obrigação.

Alega o agravante que a penhora em face dos imóveis requeridos pelo agravado fere a ordem de preferência, prevista pelo art. 835 CPC, uma vez que o bem ofertado pelo ora agravante, tais como títulos e ações mobiliárias, vem primeiro na lista de penhora.

Sustenta que não se recusa em pagar a dívida exequenda, tendo ofertado seus títulos BESC, que demonstram total liquidez, certeza e exigibilidade, uma vez que é titular das ações incorporadas do Banco do Estado de Santa Catarina.

Sustenta a inexistência de prejuízos ao agravado para o aceite da proposta, conforme as condições previstas no art. 847, ou a ordem preferencial do artigo 835, ambos do CPC/15, não havendo razões para o prosseguimento do feito de forma gravosa ao agravante.

Aduz que o aceite pelas ações do BESC (2.000), corresponde ao valor de R$ 1.332.300,00 (um milhão, trezentos e trinta e dois mil e trezentos reais), valor suficiente para quitar o débito, sendo a medida mais eficaz, e sua recusa mostra-se contrária ao princípio da menor onerosidade.

Salienta que as ações pertenciam ao Banco de Santa Catarina e foram incorporadas pelo Banco do Brasil, que hoje é o responsável pela conversão das ações em dinheiro e título da dívida pública.

A execução pela penhora das ações oferecidas é de fácil conversão em favor da parte exequente, além de negociáveis em bolsa de valores, portanto, ao mesmo tempo em que é menos onerosa, se faz mais eficaz, já que é detentora do bem oferecido.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de reconhecer o instituto da compensação como maneira menos onerosa para quitação da execução.

A liminar recursal foi indeferida (ID 246321697).

A parte agravante opôs embargos de declaração em face do indeferimento da liminar, sendo o recurso rejeitado monocraticamente (ID 256591662).

Contraminuta pelo desprovimento (ID 251402690).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se na origem de
Ação Monitória
n.
1000017-22.2019.8.11.0050
movida pelo
BANCO DO BRASIL S.A
. em face do executado/agravante
MARLON CASSIO WIEGERT,
em que visa o recebimento do valor originário de R$ 572.569,40 (quinhentos e setenta e dois mil, quinhentos e sessenta e nove reais e quarenta centavos), representado pela Cédula de Crédito Bancário nº 132.116.909, emitida em 26/06/2017, com data de vencimento final em 28/05/2022 (ID 17312461 – autos de origem).

Alegou que o executado deixou de cumprir o contrato, gerando o direito de cobrança do valor integral devido, de acordo com o contrato firmado entre as partes.

Sustentou que a inadimplência resultou em saldo devedor no valor de 674.294,08 (Seiscentos e setenta e quatro mil, duzentos e noventa e quatro reais e oito centavos), devidamente atualizado até a data de 31/01/2019).

No ID 18771393, foi determinada a citação do executado para pagar a dívida.

O executado apresentou embargos monitórios no ID 67934201, o qual foi julgado improcedente e nos termos do art. 701, §2º, CPC, constituindo, de pleno direito, em título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo e prosseguindo-se na forma do cumprimento de sentença (ID 106997183).

A parte exequente apresentou planilha de débito atualizada (ID 110832352); o executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença.

No ID 133397416, foi homologado acordo entabulado entre as partes, bem como determinou a penhora do bem indicado, que deverá ser formalizada a penhora por termo a ser expedido pela Secretaria Judicial, em que deverá conter as características do imóvel e o valor atualizado apresentado pela parte exequente, conforme termo de penhora de ID 134024745.

No ID 149454497, o exequente requereu a juntada das certidões atualizadas das matrículas dos imóveis penhorados, devidamente averbadas.

No ID 156225505, o executado alegou que ficou impossibilitado de quitar com sua obrigação, o que gerou sua mora, motivo pelo qual requereu a quitação dos valores da execução, ofertando a posse de seus títulos creditórios do Banco do Estado de Santa Catarina (incorporado pelo Banco do Brasil) que foram adquiridos através do incluso Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de Direitos Creditórios de Ativos, que são dotadas de liquidez, certeza e exigibilidade e são capazes de saldar o débito.

Ao decidir, a magistrada
Dra. Claudia A. N. da Cunha,
assim decidiu:

“Diante do exposto, considerando que a parte Executada não comprovou a existência de créditos líquidos e vencidos, conforme exigido pelo artigo 369 do Código Civil, e tendo em vista que o direito alegado se refere a ações preferenciais, o que não confere, de forma automática, o direito ao recebimento de valores sem a devida observância da legislação aplicável, indefiro o pedido de compensação formulado pela parte Executada.

Em relação à avaliação realizada no termo de acordo, ID 132390760, entendo ser aplicável o dispositivo previsto no artigo 871, inciso I, do Código de Processo Civil, de modo que não se faz mais necessária nova avaliação. Portanto, o feito deve ser encaminhado para a fase de alienação, uma vez que não houve pedido de adjudicação por parte da Exequente.

Diante disso, DETERMINO a realização das hastas públicas dos imóveis em questão, com a devida publicação dos editais e as intimações necessárias, nos termos da legislação aplicável.

Designe-se a Sra. Gestora as datas para realização do 1º e 2º leilão judicial, cumprindo-se as formalidades legais.”

Dessa decisão, recorre o executado.

Pois bem.

Após detida análise do conjunto probatório, bem como nas alegações apresentadas na inicial do recurso, não se verificam motivos para reformar a decisão agravada.

Isto porque, as ações do Banco do Estado de Santa Catarina (BESC), além de terem sido emitidas há longo tempo e não possuírem estabilidade no mercado financeiro, estas não apresentam alta liquidez, sendo que a própria agravada manifestou ausência de interesse em receber tais títulos como garantia do juízo, por se tratar de bens de difícil comercialização e baixa liquidez.

Salienta-se que o credor pode recusar a oferta de caução quando o bem for de difícil alienação, nos termos do artigo 848, inciso V, do CPC/15:

“
Art. 848. As partes poderão requerer a substituição da penhora se:

V - ela incidir sobre bens de baixa liquidez;'

No caso, as ações indicadas à penhora são de baixa liquidez conforme conhecimento comum, pois trata-se de ações de instituição que não mais existe (Banco do Estado de Santa Catarina – BESC) e que foram incorporadas ao Banco do Brasil S.A., não sendo possível avaliar o seu valor atual no mercado.

Ressalta-se que a recusa do exequente não afronta o previsto no artigo 805 do CPC/15,
o qual se transcreve:

"Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado."

O referido artigo tem por finalidade assegurar a defesa do patrimônio do executado de boa-fé, possibilitando a satisfação do débito de forma menos gravosa.

Todavia, tal princípio é conjugado ao princípio da máxima utilidade da execução, que se traduz na noção de que a execução deve redundar em proveito do credor, no resultado mais próximo que se teria caso não tivesse havido o inadimplemento por parte do devedor (art. 797,
caput,
do CPC/15)

Assim, visando o processo de execução à satisfação do crédito do exequente, não pode ser compelido a aceitar bem de duvidosa alienação e rápida desvalorização, tendo em vista o bem indicado ser de valor oscilante, como são as ações de valores mobiliários, que pode não atingir o fim que propusera o agravante com a indicação.

Efetivamente, não se pode deixar de considerar, sempre, o princípio da razoável duração do processo para a satisfação da obrigação.

Logo, considerando que a menor onerosidade da execução para o devedor não pode implicar óbice à satisfação do credor/agravado, tem-se por escorreita a decisão recorrida.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO. Pedido da agravante para extinção do feito executivo, diante do oferecimento de bens móveis (ações preferenciais nominativas classe A), para pagamento do débito. Recusa do credor quanto a aceitação do bem oferecido, pois as ações do Banco BESC (Banco do Estado de Santa Catarina), incorporado pelo Banco do Brasil, são de difícil alienação, de modo que a medida dificulta a satisfação do crédito exequendo. Inteligência dos artigos 835, I e IV do CPC. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.
(TJ/SP - Agravo de Instrumento 2015079-53.2021.8.26.0000; Relator (a): Afonso Bráz; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 30/03/2021; Data de Registro: 30/03/2021)

EXECUÇÃO - Penhora - Decisão que rejeitou os bens oferecidos em garantia da dívida pela parte executada - Reconhecimento de que, no caso dos autos, lícita a recusa da parte credora agravada em aceitar a penhora de 57.000 ações preferenciais do Banco do Estado de Santa Catarina S.A, ainda que os títulos e valores mobiliários com cotação em mercado possuam preferência na ordem de constrição estabelecida no art. 835, CPC, pois: (a) a execução se processa em benefício do credor, (b) a ordem estabelecida no art. 835 não é absoluta e (c) ausente prova de que a constrição do bem indicado pelo devedor será menos oneroso e não trará prejuízo ao credor (CPC, art. 847, do CPC/2015), por se tratar de bem de difícil comercialização e de pouca liquidez. Recurso desprovido.
(TJSP - Agravo de Instrumento 2010611-12.2022.8.26.0000; Relator (a): Rebello Pinho; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 17/03/2022; Data de Registro: 17/03/2022)

Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial - decisão que acolheu a rejeição pelo credor dos bens ofertados à penhora - ações do Banco Estadual de Santa Catarina - BESC- art. 835 do CPC - ordem de preferência que é endereçada ao credor - bem que não teve sua liquidez comprovada - real possibilidade de recusa pelo credor - agravo improvido.
(TJSP - Agravo de Instrumento 2070732-06.2022.8.26.0000; Relator (a): Coutinho de Arruda; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 13/12/2022; Data de Registro: 13/12/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS Nº 0002695-24.2017.8.16.0158 - PERDA OBJETO - NÃO CONHECIMENTO - NOMEAÇÃO À PENHORA DE AÇÕES PREFERENCIAIS DO BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA (BESC) - DESRESPEITO À ORDEM DE PREFERÊNCIA ESTABELECIDA NO ARTIGO 835, DO CPC - AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DAS REFERIDAS AÇÕES - PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA - RECUSA MANTIDA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
(TJ/PR - 16ª Câmara Cível - 0054293-64.2021.8.16.0000 - Rel.: DESEMBARGADORA MARIA MERCIS GOMES ANICETO - J. 25/07/2022)

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025